Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME REALIZADO PELO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA/STJ 308. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Corte Superior tem entendimento sedimentado, nos termos da súmula 308, no sentido de ser ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor do banco.
2. O pacto de alienação fiduciária firmado entre a construtora e a instituição financeira é ineficaz perante o adquirente do bem, o qual faz jus à outorga da escritura, para que possa exercer todas as faculdades inerentes ao domínio do bem.
3. Não há a suspensão processual prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005 ante a inexistência de constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial.
4. A fixação do valor da causa com base no preço do imóvel é desarrazoado, posto que o imóvel já pertencia à parte, objetivando a ação tão somente a sua transferência, sendo forçoso reconhecer como implícito o pedido adjudicatório correspondente ao reconhecimento da propriedade.
5. A fixação da verba honorária com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil impõe a observância dos parâmetros instituídos no § 2o do mesmo artigo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa.
6. Recurso parcialmente provido.